Tribunal: TJSP
Processo: 2237300-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de revisão de contrato de financiamento para aquisição de bem imóvel – Deferimento parcial de tutela antecipada de urgência para autorizar a imediata substituição do IGP-DI, avençado para reajuste das parcelas do contrato, pelo IPCA, relativamente às parcelas vencidas a partir do ajuizamento e às vincendas - Inconformismo da ré- Improcedência - Presença de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de revisão de contrato de financiamento para aquisição de bem imóvel – Deferimento parcial de tutela antecipada de urgência para autorizar a imediata substituição do IGP-DI, avençado para reajuste das parcelas do contrato, pelo IPCA, relativamente às parcelas vencidas a partir do ajuizamento e às vincendas - Inconformismo da ré- Improcedência - Presença de elementos indicadores, ao menos no exame prefacial típico das liminares, do requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Cabimento, pois, da suspensão, por ora, dos efeitos da mora, diante da possibilidade, desde logo, de adoção de diligências tendentes à retomada do imóvel objeto do contrato - Probabilidade do direito não descartável de plano, diante da atual e notória variação do índice estabelecido no contrato, variação que não se verificou em relação aos demais indexadores monetários - Necessidade de observância da reposição do poder aquisitivo do dinheiro. Cabível a aplicação da teoria da imprevisão se verificada expressiva alteração no índice escolhido que modifique significativamente a relação estabelecida entre as partes no momento da contratação – Decisão mantida – Recurso não provido.